Tribunal: TJDFT
Processo: 0708456-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Verifico que o objeto da controvérsia remete à análise de qual o montante a ser adimplido pelo ente público em decorrência de prestação de serviços para paciente em hospital privado às expensas do Distrito Federal por força de decisão judicial. Entende o hospital privado que não há qualquer limitação quanto aos valores devidos pela prestação do serviço, enquanto que o Distrito Federal assinala que o montante deveria observar os limites da tabela do SUS. Em sessão realizada no dia 30/09/2021 o STF fixou a tese 1033 de repercussão geral, nos seguintes termos: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” Não obstante a existência de Acórdão da 8a Turma Cível, constata-se que ainda não ocorreu o trânsito em julgado da presente demanda, o que possibilita eventual juízo de retratação pelo órgão julgador quando o acórdão divergir do entendimento do STF em sede de repercussão geral. Contudo, o Recurso Extraordinário 666.094/DF, paradigma do tema 1033 de repercussão geral, ainda não transitou em julgado, de modo que remanesce a possibilidade de eventual alteração na tese fixada. Portanto, em respeito à segurança jurídica, mostra-se adequado aguardar o trânsito em julgado daquele Recurso Extraordinário. Ante o exposto, determino o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do RE 666.094/DF, paradigma do tema 1033 de repercussão geral. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Após o trânsito em julgado, dê-se vistas às partes e retornem conclusos, ocasião em que também será apreciado o inteiro teor dos argumentos elencados nos embargos de declaração ID 29238332. Retire-se de pauta. Intime-se. DESEMBARGADOR FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator